Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, suspendeu o curso do processo até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do Agravo de Instrumento no 0714750-53.2025.8.07.0000, nos quais se discute, respectivamente, a rescisão da sentença exequenda e a alegação de inexigibilidade do título. O exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores depositados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória ou agravo de instrumento sem efeito suspensivo justifica a suspensão do cumprimento de sentença e o bloqueio do levantamento de valores pelo exequente; e (ii) estabelecer se é possível o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, antes do julgamento final do agravo.
III. Razões de decidir
3. A simples propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A suspensão imposta pelo juízo de origem, com base apenas em poder geral de cautela e sem respaldo em decisão suspensiva no bojo da ação rescisória, configura violação ao princípio do juiz natural e à competência do relator da rescisória para analisar pedido de efeito suspensivo.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a proteção ao erário não se sobrepõe à efetividade do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, especialmente se não há ordem expressa de suspensão.
6. No entanto, a existência de agravo de instrumento em trâmite, que discute possível excesso de execução, autoriza o condicionamento do levantamento ao valor incontroverso, como medida razoável e proporcional à luz do poder cautelar do juízo da execução.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”; 969; 995; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015899, 0717710-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995418, 0705336-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1984207, 0752113-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27.03.2025.